Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0740925-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES SILVEIRA DE SOUSA, FABIO RODRIGUES DE MESQUITA, JAEL ALVES DA MOTA BASTOS MACHADO, JOEL DE LIMA SOUSA, LENIO DE SOUSA MACHADO, MARIA DA CONCEICAO DO REGO RODRIGUES, NEEMILSON FERREIRA FREITAS JUNIOR, NILZA DA CRUZ GONCALVES, PRISCILLA RODRIGUES DE SOUSA GARCIA, RENAN RODRIGO BISPO ALVES, SAMUEL LEANDRO PEREIRA DOURADO, TATIANE DE SOUSA PETROCELI, VALTERIZO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., FENIX MINERACAO EIRELI D E S P A C H O A parte agravante pleiteia, em seu recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários, contracheques e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais). Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora